Tribunal: TJES
Processo: 0004097-94.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004097-94.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004097-94.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rodrigo Santos de Oliveira contra a sentença da 5ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática de cinco crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa. A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal; e (ii) se o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria foi adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi majorada em um ano acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial desfavorável de concurso de agentes, uma das majorantes do crime de roubo, não utilizada na terceira fase da dosimetria.

A jurisprudência admite a utilização de majorantes excedentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base. (AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto).

Não há critério matemático rígido para o aumento da pena por circunstâncias judiciais desfavoráveis (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas).

O incremento de 01 ano, apenas 3 meses acima do valor previsto pelo patamar norteador de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, é proporcional e adequado, não havendo necessidade de modificação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base, mesmo quando derivada de uma majorante do crime de roubo, é admitida quando não aplicada na terceira fase da dosimetria.

O aumento da pena-base com base em vetoriais negativas não precisa seguir um critério matemático rígido, devendo apenas ser proporcional e adequado ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, §2º-A,I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004097-94.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal manejada por
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA
,
por inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por 05 (cinco) vezes, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de maio de 2023, o denunciado, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si os pertences das vítimas Nelci Rocha Barreiros Brito e Lara Barreiro Brito.

Em suas razões recursais, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda imposta, bem como o prequestionamento da matéria.

P
ois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pretende a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Contudo, sem razão.

Em detida análise aos autos, noto que a pena do recorrente foi majorada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em decorrência da exasperação lastreada na utilização de uma das duas majorantes, qual seja, o concurso de agentes.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
“
é admissível a utilização das majorantes excedentes do crime de roubo como circunstância judicial desfavorável, quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria”
.
(AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

Portanto, evidente que a exasperação da reprimenda encontra-se idoneamente justificada, sendo certo que
“
a
existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo lega
l”
.
(TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019).

De igual modo, entendo que o
quantum
adotado pelo nobre magistrado de primeiro grau também foi adequado e proporcional, não merecendo, a meu sentir, qualquer reparo a r. sentença monocrática prolatada neste ponto.

Isso porque, não obstante os argumentos lançados pelo
parquet,
consoante o remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”
.
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Na hipótese, considerando o patamar norteador de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecida no crime de roubo, correspondente a 06 (seis) anos, chega-se ao incremento de 09 (nove) meses por cada vetorial desabonadora, de modo que o
quantum
adotado pelo juízo de primeiro grau, apenas 03 (três) meses acima do valor referenciado, encontra-se em patamar bastante proporcional, não merecendo retoques o
decisum
combatido.

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.